Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733225-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON SILVA DE CASTRO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sofia Valadares de Castro contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos de no 0732122-50.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 167818536). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 50097459). 3. Intime-se a agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se realizou as provas necessárias à conclusão do ensino médio e se providenciou a matrícula na instituição de ensino superior, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO